Tribunal: TJPA
Processo: 0801510-58.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5804 - Investigação de Paternidade
Data de julgamento: 2020-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801510-58.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: MARIANA FERREIRA DA SILVA, T. M. F. D. S.

AGRAVADO: ANTONIO SILVA RIBEIRO, REGINA MERY DE SENA RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEN: PEDIDO DE DILIGÊNCIA PARA LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DA PARTE REQUERIDA INDEFERIDO NA ORIGEM – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – ART. 6º DO CPC – NECESSIDADE DA REQUISIÇÃO DO ENDEREÇO ÀS BASES DE DADOS OFICIAIS, À VISTA DO EXAURIMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS AO AGRAVANTE – REFORMA INTEGRAL DA DECISÃO
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1.

Apelação Cível em Ação de Investigação de Paternidade Post Morten:

2.

Cinge-se a controvérsia recursal ao pedido de diligências para localização da parte requerida da Ação de Investigação de Paternidade aviada pelo recorrente, à vista do exaurimento dos meios ao alcance deste para localização de seu endereço com o escopo de citação e prosseguimento do feito.

3.

A questão principal gravita em torno da citação dos requeridos da Ação de Investigação de Paternidade promovida contra si pelo agravante, o qual imputa filiação ao filho falecido dos agravados, não havendo êxito na citação pela não localização daquelas no endereço de conhecimento do recorrente, que teve indeferido pelo MM. Juízo ad quo seu pedido de diligência junto à Receita Federal, INSS, e/ou TRE/CE, sob o entendimento de ser dever estrito ao requerente o oferecimento do endereço.

4.

A Lei 13.105/2015, que instituiu o novo Código de Processo Civil, trouxe em seu bojo vários Princípios, dentre os quais, o da Cooperação que delimita o comportamento tanto das partes, quanto do próprio Magistrado com o objetivo principal de resolução equânime, célere e efetiva das demandas.

5.

Não se olvida que a indicação do endereço correto da parte demandada incumbe à demandante, mas esta assim o fez, em diversas oportunidades, não se podendo, máxima vênia, reconhecer que a parte obteria as informações quanto ao paradeiro da parte ré com a mesma rapidez que a consulta aos bancos de dados disponibilizados ao Poder Judiciário.

6.

O papel do juiz, como gestor dos atos processuais, não se compadece com o comportamento inerte, devendo, no interesse na realização da justiça, envidar, sempre que necessário, esforços colaborativos para que a relação processual seja adequadamente angularizada, sem afronta alguma em desfavor da sua imparcialidade, autorizar a localização dos acionados mediante pesquisa nos bancos de dados disponíveis ao Poder Judiciário, sem o que resultará esvaziada a finalidade da jurisdição, frustrando o autor no exercício dos seus direitos.

7.

As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa (art. 4º, CPC), devendo contar com a colaboração de todos os sujeitos do processo (art.
6º
,
CPC
), inclusive do magistrado com a designação de diligências que se fizerem necessárias (art.
139
,
IV
,
CPC
), salientando, que, conforme consulta ao Sistema PJE o feito se encontra paralisado desde a manutenção da Decisão Agravada.

8.

Necessidade de observância do Princípio da Cooperação no caso vertente, especialmente por se tratar de caso prioritário, bem como por ser o direito discutido (filiação) um direito fundamental.

9.

Recurso conhecido e provido,
para reformar a Decisão Agravada e determinar que o MM. Juízo ad quo promova as diligências requeridas pelo recorrente na Petição ID 2347553, com o escopo de localização do endereço da parte requerida e prosseguimento da Ação ad quo.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
T.M.F.D.S,
representado por sua genitora
MARIANA FERREIRA DA SILVA
, inconformado com a Decisão Interlocutória prolatada pelo MM. Juízo da Vara de Família de Castanhal que nos autos da Investigação de Paternidade ajuizada por si em face dos herdeiros de Rafael de Sena Ribeiro, denegou a busca do endereço, sob o entendimento de ser medida excepcional.

Afirma que o MM. Juízo de Piso fundamentou sua decisão em jurisprudência do ano de 2011, sendo dever do Magistrado estar atualizado com base na atual legislação.

Aduz ser dever (e não faculdade) do Judiciário colaborar com as partes, com base no art. 6º do CPC bem como no art. 319, inciso II, §2º do mesmo Diploma Legal, salientando que obteve informações de que a requerida Regina Mery de Sena Ribeiro encontra-se residindo na cidade de Fortaleza/CE, sem, entretanto, ter ciência do endereço, assim como do requerido Antônio Silva Ribeiro.

Sustenta ser evidente o fumus boni iuris e o periculum in mora, requerendo o conhecimento do recurso, para que o Juízo de Piso promova as diligências solicitadas para a busca do endereço da requerida; a Intimação dos agravados, por edital, para apresentarem contrarrazões no prazo legal; requisição de informações o juízo
a quo
; e, por fim, o provimento do recurso com a reforma definitiva da decisão atacada.

Considerando ausente o pedido liminar, determinei a intimação dos agravados e a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça para manifestação.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu in albis, conforme a Certidão ID 3048349.

No Parecer ID 3136932, a Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório, que ora apresento para inclusão do feito em pauta para julgamento, nos termos do art. 12 do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
passo a proferir voto
.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Prima facie
, ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal.

DA DECISÃO AGRAVADA (ID 2472939)

Para delimitação da questão controversa, transcrevo a decisão agravada:

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Estabelece o art. 319, II, do CPC que a petição inicial deve indicar, além de outros dados, o nome e o endereço do requerido na demanda, pelo que não há dúvida de que recai sobre o interessado o ônus de localizar a parte ré.

Há situações, todavia, em que o requerente, muito embora envide todos os esforços no sentido de encontrá-lo, não consegue fazê-lo, restando frustrado o prosseguimento do feito.

Nesses casos, tenho que é possível a requisição judicial de informações sobre a existência de endereço do réu perante os cadastros de órgãos públicos, como medida excepcional.

Ocorre que, no caso em apreço, verifico que o autor não exauriu todos os meios comuns disponíveis para viabilizar a localização da requerida, limitando-se a formular o pedido para buscas junto ao banco de dados da Receita Federal e

etc., para que seja informado o atual endereço da requerida.

Com efeito, deferir tal pedido implicaria transferir ao Poder Judiciário – já assoberbado pela grande quantidade de demandas que lhe são submetidas à apreciação – um dever que não lhe é atribuído, atrasando-se assim a solução de demandas em razão da necessidade de consulta a uma infinidade de órgãos para atender a recorrentes pedidos da mesma natureza, que na sua maioria não se fazem acompanhar de provas das alegações apresentadas.

Nesse sentido:

TJDFT-129476) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO. LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS À DISPOSIÇÃO DO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO APARATO JUDICIÁRIO COMO MECANISMO SUBSTITUTIVO DO ESFORÇO DO CREDOR. DECISÃO MANTIDA. Pacífica jurisprudência deste e. pretório no sentido de que ao Exequente incumbe esgotar todos os meios ao seu alcance para localização do Executado, antes de pleitear que o Poder Judiciário o auxilie, substituindo seu dever de informar o endereço do Devedor, enviando ofícios para concessionárias de serviço público, ou utilizando-se de cadastros de outros órgãos públicos, a exemplo do Cadastro de Eleitores, guardado pela Justiça Eleitoral, ou a utilização do Sistema da Secretaria de Segurança Pública, INFOSEG.

Agravo de Instrumento desprovido. (Processo nº 2010.00.2.020166-3 (518343), 5ª Turma Cível do TJDFT, Rel. Ângelo Passareli. unânime, DJe 11.07.2011).

TJES-014236) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DILIGÊNCIAS DO JUÍZO PARA LOCALIZAR O RÉU SOMENTE PODEM SER DEFERIDAS APÓS DEMONSTRAÇÃO DO AUTOR DE QUE EXAURIU OS MEIOS DISPONÍVEIS PARA TANTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - Nos termos do artigo 282, inciso II, combinado com o artigo 219, § 2º, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao autor promover os atos necessários à citação do réu. II - Certificado pelo Oficial de Justiça que o Recorrido não foi encontrado no endereço fornecido pela petição inicial, deveria o Recorrente ter diligenciado tentativas de obter, por si mesmo, o atual endereço do Recorrido. Desse modo, sendo o ônus do autor providenciar a citação do réu, e não tendo o Recorrente em momento algum dos autos comprovado que tentou localizar o endereço do Recorrido por todos os meios que lhe são disponíveis, deve ser indeferido o pedido de expedição de ofícios às empresas concessionárias de serviços públicos e à Secretaria da Receita Federal no Estado do Espírito

Santo. III - Agravo Interno conhecido e improvido. (Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 24100924935, 2ª Câmara Cível do TJES, Rel. Namyr Carlos de Souza Filho. j. 22.03.2011, unânime, DJ 08.04.2011).

Do exame dos autos verifico que, a despeito da alegação do autor, não restou comprovado o exaurimento dos meios existentes para a localização da parte ré, uma vez que o autor não demonstrou a realização de qualquer diligência no sentido de tentar encontrar o novo endereço daquela.

Assim, pelas razões expostas, indefiro o pedido de id 2347553 e determino que o autor seja intimado, na pessoa de sua representante legal, para que indique, no prazo de 10 (dez) dias, o endereço atualizado da requerida.

Após a manifestação ou o decurso do prazo, certifique-se e faça conclusão dos autos.

Cumpra.

SERVE A PRESENTE DECISÃO, SE NECESSÁRIO, COMO OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.

Castanhal/PA, 21 de setembro de 2017.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal ao pedido de diligências para localização da parte requerida da Ação de Investigação de Paternidade aviada pelo recorrente, à vista do exaurimento dos meios ao alcance deste para localização de seu endereço com o escopo de citação e prosseguimento do feito.

Consta das razões recursais que:

1.
o MM. Juízo de Piso fundamentou sua decisão em jurisprudência do ano de 2011, sendo dever do Magistrado estar atualizado com base na atual legislação; 2. é dever (e não faculdade) do Judiciário colaborar com as partes, com base no art. 6º do CPC bem como no art. 319, inciso II, §2º do mesmo Diploma Legal, salientando que obteve informações de que a requerida Regina Mery de Sena Ribeiro encontra-se residindo na cidade de Fortaleza/CE, sem, entretanto, ter ciência do endereço, assim como do requerido Antônio Silva Ribeiro; 3. É evidente o fumus boni iuris e o periculum in mora, requerendo que o Juízo de Piso promova as diligências solicitadas para a busca do endereço da parte requerida.

Feitas essas considerações, aprofundo-me na questão posta ao exame desta Turma:

Analisados os autos, verifico que a questão principal gravita em torno da citação dos requeridos da Ação de Investigação de Paternidade promovida contra si pelo agravante, o qual imputa filiação ao filho falecido dos agravados, não havendo êxito na citação pela não localização daquelas no endereço de conhecimento do recorrente, que teve indeferido pelo MM. Juízo ad quo seu pedido de diligência junto à Receita Federal, INSS, e/ou TRE/CE, sob o entendimento de ser dever estrito ao requerente o oferecimento do endereço.

A Lei 13.105/2015, que instituiu o novo Código de Processo Civil, trouxe em seu bojo vários Princípios, dentre os quais, o da Cooperação que delimita o comportamento tanto das partes, quanto do próprio Magistrado com o objetivo principal de resolução equânime, célere e efetiva das demandas.

Não se olvida que a indicação do endereço correto da parte demandada incumbe à demandante, mas esta assim o fez, em diversas oportunidades, não se podendo, máxima vênia, reconhecer que a parte obteria as informações quanto ao paradeiro da parte ré com a mesma rapidez que a consulta aos bancos de dados disponibilizados ao Poder Judiciário.

Impende ressaltar, como fez o agravante, que os agravados atualmente possuem domicílio no Estado do Ceará, não se podendo exigir que tenha conhecimento do endereço, com a ressalva de terem atendido todos os chamamentos processuais à vista das tentativas infrutíferas de citação.

O papel do juiz, como gestor dos atos processuais, não se compadece com o comportamento inerte, devendo, no interesse na realização da justiça, envidar, sempre que necessário, esforços colaborativos para que a relação processual seja adequadamente angularizada, sem afronta alguma em desfavor da sua imparcialidade, autorizar a localização dos acionados mediante pesquisa nos bancos de dados disponíveis ao Poder Judiciário, sem o que resultará esvaziada a finalidade da jurisdição, frustrando o autor no exercício dos seus direitos.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CITAÇÃO POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO E POR MANDADO, ATRAVÉS DE OFICIAL DE JUSTIÇA, NO BOJO DE CARTA PRECATÓRIA.
TENTATIVAS FRUSTRADAS. PARADEIRO DA RÉ INCERTO. PEDIDO DE CONSULTA AOS BANCOS DE DADOS DISPONÍVEIS AO PODER JUDICIÁRIO INDEFERIDO NA ORIGEM. ADMITIDA TÃO SOMENTE A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ ÀS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO PARA QUE A AUTORA DILIGENCIE PESSOALMENTE. INCONFORMISMO DESTA. DEVER DE COLABORAÇÃO DE TODOS OS SUJEITOS DO PROCESSO, ATRIBUÍDO PELA LEI ADJETIVA. CONSULTA AOS BANCOS DE DADOS E EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO DIRETAMENTE PELO JUÍZO QUE SE REVELA PROVIDÊNCIA MAIS CÉLERE E EFICAZ. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O papel do juiz, como gestor dos atos processuais, não se compadece com o comportamento omisso, inerte, agindo como típico amanuense das leis. O interesse na realização da justiça preponderantemente deve ser do magistrado, daí por que deve ele não só agir de forma participativa na instrução probatória, como envidar, sempre que necessário, esforços colaborativos para que a relação processual seja adequadamente angularizada. Por isso, havendo dificuldades para citação pessoal do réu, constatada após as tentativas empreendidas pelos meios processualmente previstos, deve o juiz, sem afronta alguma em desfavor da sua imparcialidade, autorizar a localização do acionado mediante pesquisa nos bancos de dados disponíveis ao Poder Judiciário, sem o que resultará esvaziada a finalidade da jurisdição, frustrando o autor no exercício dos seus direitos.

(TJ-SC - AI: 40165300720198240000 Indaial 4016530-07.2019.8.24.0000, Relator: Jorge Luis Costa Beber, Data de Julgamento: 27/06/2019, Segunda Câmara de Direito Civil)

"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. INFOJUD. INEXISTÊNCIA DE NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS BUSCAS POR BENS DO DEVEDOR.

1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a utilização do sistema INFOJUD não está condicionada ao esgotamento de diligências.

2. Sendo assim, o Tribunal a quo, ao concluir pelo esgotamento de diligencias para a utilização do sistema INFOJUD, decidiu em confronto com a jurisprudência desta Corte.

3. Recurso Especial provido para permitir a utilização do sistema INFOJUD independentemente do esgotamento de diligências. (REsp 1667529/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 29/06/2017).

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL, REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS E ALIMENTOS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, IV, E § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, PELA AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DAS RÉS. INVIABILIDADE. UM DOS REQUERIDOS DEVIDAMENTE CITADOS. DILIGÊNCIAS DO AUTOR PARA LOCALIZAR AS DEMANDADAS INFRUTÍFERAS. PLEITO DE DILAÇÃO DO PRAZO NÃO EXAMINADO PELO JUÍZO. DEVER DE COOPERAÇÃO DOS SUJEITOS DO PROCESSO. ART. 6º DO
CPC
. INCIDÊNCIA DO ART.
319
, INCISO
II
,
§ 1º
, DO CÓDIGO INSTRUMENTAL CIVIL. SENTENÇA ANULADA. APELO PROVIDO.
Infrutíferas as tentativas do Autor em localizar o endereço de duas das Rés, deve o juízo auxiliá-lo quando plenamente demonstradas suas diligências, sendo descabida a extinção do feito, sem resolução de mérito, visto que o dever de cooperação permeia a relação de todos os sujeitos do processo, especialmente se um dos Réus foi devidamente citado no local indicado na peça exordial"
(TJSC, Apelação Cível n. 0300549-36.2015.8.24.0011, de Brusque, rel. Des. João Batista Góes Ulysséa, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 25-01-2018).

"PROCESSUAL CIVIL - ARGUIÇÃO DE MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA ORIGEM - INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO (...) CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CONSULTA AOS SISTEMAS RENAJUD E INFOJUD - INDEFERIMENTO NA ORIGEM - PRÉVIO EXAURIMENTO DAS VIAS EXTRAJUDICIAIS - DESNECESSIDADE - REFORMA DO DECISUM"
Os sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD são ferramentas que interligam o Poder Judiciário ao Banco Central, à Receita Federal e ao Departamento Nacional de Trânsito, respectivamente, a fim de agilizar a solicitação de informações patrimoniais e o envio de ordens judiciais, pela internet, para pesquisa, indisponibilidade e penhora de bens, cuja utilização pelo juiz, a requerimento do exequente, não depende de comprovação de prévio exaurimento das vias extrajudiciais de localização de bens penhoráveis
"(AI n. 4013591-25.2017.8.24.0000, Des. Henry Petry Junior)" (TJSC, Agravo de Instrumento n. 4022836-26.2018.8.24.0000, da Capital, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 18-12-2018).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS.
INTERLOCUTÓRIO QUE INDEFERIU PEDIDO DO EXEQUENTE PARA QUE O JUÍZO DILIGENCIASSE JUNTO AO SISTEMA INFOSEG ACERCA DA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE MELHORES DILIGÊNCIAS PELA AGRAVANTE. NECESSIDADE ALIMENTAR DO EXEQUENTE, MENOR IMPÚBERE. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO REFERIDO SISTEMA E DE OUTROS RECURSOS À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO PARA O FIM REQUERIDO. ART.
319
,
§ 1º
, DO
CPC
. PRECEDENTES DESTA CORTE. DECISÃO REFORMADA
. RECURSO PROVIDO" (TJSC, Agravo de Instrumento n. 4022908-29.2018.8.24.0900, de Jaraguá do Sul, rel. Des. Marcus Tulio Sartorato, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 18-12-2018).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CONSULTA AOS SISTEMAS SINESP, BACENJUD, INFOSEG E SIEL, BEM COMO A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS PARA OBTENÇÃO DO ENDEREÇO DA EXECUTADA.
POSSIBILIDADE DE REQUISIÇÃO, PELO JUÍZO, DE INFORMAÇÕES ACERCA DO ENDEREÇO DO RÉU A ÓRGÃOS PÚBLICOS OU CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS INTELIGÊNCIA DO ART.
256
,
§ 3º
, DO
CPC/15
. PRINCÍPIO DA COLABORAÇÃO (ART.
6º
,
CPC/15
). DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS ADMINISTRATIVAS PELO AUTOR. MEDIDA QUE OBJETIVA A CELERIDADE DO PROCESSO E A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO"
(TJSC, Agravo de Instrumento n. 4017196-42.2018.8.24.0000, de Balneário Camboriú, rel. Des. Rodolfo Cezar Ribeiro Da Silva Tridapalli, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 03-09-2018).

Acresço, por derradeiro, que as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa (art. 4º, CPC), devendo contar com a colaboração de todos os sujeitos do processo (art.
6º
,
CPC
), inclusive do magistrado com a designação de diligências que se fizerem necessárias (art.
139
,
IV
,
CPC
), salientando, que, conforme consulta ao Sistema PJE o feito se encontra paralisado desde a manutenção da Decisão Agravada.

À vista do acima expendido, firmo o entendimento quanto à necessidade de observância do Princípio da Cooperação no caso vertente, especialmente por se tratar de caso prioritário, bem como por ser o direito discutido (filiação) um direito fundamental.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a Decisão Agravada e determinar que o MM. Juízo ad quo promova as diligências requeridas pelo recorrente na Petição ID 2347553, com o escopo de localização do endereço da parte requerida e prosseguimento da Ação ad quo.

É como voto.

Belém, 29/07/2020